Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVERGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do delito.

2. Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.

3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

4. Recurso conhecido e não provido.